Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-34.2022.8.11.0098
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000737-34.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUDIMAR SANTOS SAMPAIO - CPF: 049.150.010-67 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TULIO GADOTTI - CPF: 025.567.188-11 (ASSISTENTE), LARISSA FERNANDA SALES DO PRADO - CPF: 050.483.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.550.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL DA SILVA BATISTA - CPF: 486.947.201-59 (ASSISTENTE), A. P. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), IDIANA ALEXANDRINA CEBALHO NUNES DA SILVA - CPF: 022.083.491-13 (VÍTIMA), K. V. F. - CPF: 067.348.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 114.849.981-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000737-34.2022.8.11.0098

APELANTE: RUDIMAR SANTOS SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
PLEITO SUBSIDIÁRIO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a absolvição nas hipóteses em que
comprovado que o agente ocultava objetos produtos de crime (receptação) e envolveu adolescente na prática delitiva (corrupção de menor).

A verba a ser arbitrada pelo Juízo
a quo
deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000737-34.2022.8.11.0098

APELANTE: RUDIMAR SANTOS SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rudimar Santos Sampaio,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que o condenou às penas de:

- 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
);

- 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B);

- Aplicado o concurso material, as penas somaram o total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime de receptação (CP, art. 180), por insuficiência probatória, e do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), face à ausência de comprovação da prática de crimes com o adolescente. Por fim, almeja a revisão da verba honorária fixada (id. 186065032).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 193058785).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo (id. 196599685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000737-34.2022.8.11.0098

APELANTE: RUDIMAR SANTOS SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Alternativamente, o aumento da verba de honorários em favor do advogado dativo.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Consta do incluso caderno que, entre os dias 25 e 26 de julho de 2022, na residência localizada na Rua Aeroporto, Bairro Aeroporto, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto ocultava coisas que recebeu anteriormente, em proveito próprio ou alheio, e sabia ser produto de crime antecedente, consistentes em 01 (uma) televisão, 01 (um) raque, 02 (dois) colchões de casal, 01 (um) colchão de solteiro e utensílios como vasilhas e panelas, subtraídos da vítima Idiana Alexandrina Cebalho Nunes da Silva. (fato 01)

Ainda, ressai do incluso procedimento que, nas mesmas circunstâncias retrocitadas, o denunciado RUDIMAR SANTOS SAMPAIO, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Kauã Vinícius Ferreira (15 anos de idade), Antônio Paulo da Silva Santos (13 anos de idade) e Mayara Souza da Silva (17 anos de idade), com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la. (fato 02).

Segundo apurado, ao notar a subtração de objetos de sua moradia e registrar o Boletim de Ocorrência no 2022.200937, a vítima avistou alguns deles na residência vizinha, ocupada pelo ora denunciado RUDIMAR e pelos adolescentes Kauã, Antônio e Mayara.

Diante do constatado, a vítima noticiou o fato à Autoridade Policial, que após diligências logrou arrecadar os objetos subtraídos em poder do denunciado RUDIMAR e dos adolescentes Kauã, Antônio e Mayara.

Ademais, restou evidenciado que o denunciado RUDIMAR corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Kauã, Antônio e Mayara, com 15 (quinze), 13 (treze) e 17 (dezessete) anos, respectivamente, à época dos fatos, com eles praticando a infração penal indicada. [...] (
sic
do id. 193057748).

Ao final da instrução probatória, o juízo singular absolveu o apelante da prática de corrupção de menor (ECA, art. 244-B) contra as vítimas
Kauã Vinícius
e
Mayara Souza
e o condenou pelos crimes de receptação (CP, art. 180) e corrupção de menor contra a vítima

Antônio Paulo da Silva Santos.

Ao analisar o quadro probatório, o juízo destacou que a negativa do apelante era rechaçada pelas demais provas dos autos. Ressaltou que os agentes policiais e a vítima reconheceram os objetos apreendidos no imóvel, bem assim que a alegação do adolescente
Antônio Paulo
não condizia com a realidade.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo parte da síntese das provas realizada pelo magistrado singular, adotando-as como razão de decidir:

[...] O réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, aduzindo que havia chegado na cidade no dia anterior ao flagrante. Ainda, disse que conhecia a criança Antônio há aproximadamente 02 (dois) meses, que conversavam pelo celular e se conheceram pelo “face”. Aduziu que a idade de Antônio era 13 (treze) anos e que ele morava sozinho na casa e que teria arrumado serviço para o acusado aqui na cidade, por este motivo ele teria vindo morar com ele. Transcrevo trechos do interrogatório: [...]

Como se depreende do interrogatório, o réu nega a prática delitiva afirmando que chegou na residência e os objetos já estavam lá, atribuindo a possível autoria a Antônio, porque ele era quem estava morando na casa.

Disse que conheceu Antônio pelo celular, pelo “face” e que Antonio tinha 13 (treze) anos. Contudo, é uma história totalmente dissociada da prova dos autos de modo que afronta ao homem médio que alguém sairia de Pontes e Lacerda para vir morar na casa de um adolescente de apenas 13 (treze) anos, que conhecia há apenas 02 (dois) meses por meio de uma rede social, com alguma finalidade lícita.

Na fase policial Antônio assumiu toda a responsabilidade penal, dizendo que foi o autor do furto e que trouxe os objetos sem o conhecimento dos demais (ref. 95598373).

Contudo, já começou a haver divergência ao ser juntado aos autos passagens da Empresa Expresso Itamarati. Nelas constam que o réu fez a rota que liga Pontes e Lacerda a Porto Esperidião (refs. 117752535 e ss.) por algumas vezes no mês de Julho de 2022 (dias antes dos fatos). Isso é ao menos um indício (art. 239 do CPP) de que o réu já tinha vínculos com esta Comarca.

Anote-se que houve nos autos também menção de que já tinham sido vistos na residência um rapaz magro e alto, além de uma moça que estaria possivelmente grávida. Na fase policial os policiais disseram que a infante Mayara disse que estaria grávida.

O Policial Civil Odenil da Silva Batista, porquanto não tenha sido ouvido judicialmente, na fase policial, disse que participou da equipe que atendeu a ocorrência relacionada ao furto na casa da senhora Idiana Alexandrina Cebalho Nunes da Silva, bem como que encontraram os objetos furtados na casa vizinha em que estavam Rudimar Santos

Sampaio (18 anos), Mayara S. da S. (17 anos), Kauã V. F. (15 anos) e Antônio P. da S. dos S.(13 anos).

A testemunha Túlio Gadotti, na fase judicial, disse que no dia do fato a vítima foi até a delegacia registrar a ocorrência, informando que havia ocorrido um furto em sua residência. Depois de algumas horas a vítima voltou a entrar em contato com ele e disse que tinha visto alguns dos pertences subtraídos em uma casa vizinha.

Anotou ainda que juntou-se com os policiais Odenil e Ronaldo e fizeram diligências pela casa da vizinha da vítima, olharam por cima do muro e avistaram alguns dos objetos subtraídos na residência.

Seguido a isso, o policial continuou dizendo que, adentraram à residência e encontraram no local os 04 (quatro) suspeitos, 01 (um) maior e 03 (três) menores, dentre os menores uma do sexo feminino. Quando adentraram na casa encontraram os objetos que foram subtraídos da vítima. Transcrevo o depoimento judicial do Policial Civil Túlio Gadotti: [...]

A vítima Idiana, ouvida em juízo, repetiu o que já havia dito em fase

policial. Asseverou que sua genitora percebeu que estavam faltando objetos na casa, quando ligou para ela verificar. Quando Idiana chegou em casa, se desesperou ao ver que diversos objetos haviam sido furtados. Em seguida, conseguiu ver alguns objetos de sua propriedade na casa do “muro ao lado”. Ao chegar na residência começou a reconhecer diversos objetos, tais como vasilhas, tapetes, colchão, televisão. Anotou ainda que uma televisão não foi recuperada.

Disse que após perceber que os objetos sumiram uma vizinha disse que havia tido muito movimento na casa vizinha durante a noite, oportunidade em que olhou por cima do muro e reconheceu um lençol seu na referida casa. Nesse momento contatou a polícia e foram até lá, oportunidade em que os demais objetos furtados foram encontrados.

Anotou que na casa conhecia o infante Antônio, bem como que viu uma menina grávida e um rapaz magro e alto. Ainda, afirmou que essas pessoas estavam lá há mais de 01 (uma) semana. Enfatizou que recuperou um pouco das vasilhas, mas não todas, bem como recuperou uma televisão, mas não a outra. Ainda, anotou que deu uma camionete cheia da polícia civil.

Disse que recebe R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como que sua mãe não fica mais sozinha, depois desse episódio, porque está com síndrome do pânico.

Especificamente com relação ao delito de corrupção de menores, denota-se que efetivamente a vítima Antônio estava inserida na senda criminosa em conluio com o acusado. Isso se extrai de todos os pontos dos autos, principalmente porque eles combinaram morar juntos, bem como pelo fato de o réu ter ciência inequívoca da idade do infante, aliado ao fato de que o infante assinalou ter ciência de que os objetos estavam ali na residência, ainda que tente esquivar o maior do crime.

Foge ao homem médio acreditar que um infante, de apenas 13 (treze) anos, estaria alugando uma residência e seria o responsável pela guarnição de tal local. Foge também a ideia de que um maior viria de outra cidade para morar na casa daquele infante, trazendo consigo sua namorada.

Deve-se levar em consideração que só o fato do acusado ser preso com a pessoa menor de idade, tendo o infante tentado assumir a responsabilidade penal pelos objetos subtraídos, estando os dois envolvidos e alinhados na trama criminosa, já caracteriza o cometimento do referido delito. [...] (
sic
do id. 193057748).

Apesar da negativa do apelante, a prova dos autos demonstra que ele residia no imóvel, junto do menor
Antônio Paulo
, em posse de objetos furtados. Como bem destacado pelo juízo singular, pouco crível que um infante de apenas 13 (treze) anos de idade teria conseguido alugar o imóvel e convidado o apelante para residir no local, após conhecê-lo por apenas dois meses, em uma rede social.

Ademais, o fato de o infante ter tentado assumir a responsabilidade do delito para si demonstra que ambos estavam envolvidos e alinhados para o sucesso da trama criminosa.

Desse modo, comprovado que o apelante ocultava objetos produtos de crime e envolveu adolescente na prática delitiva, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição dos crimes.

Dos honorários advocatícios
:

A defesa busca o ajuste do valor fixado à título de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado como defensor dativo, por estar em desacordo à tabela da OAB/MT.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação:

[...] As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado [...] (REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019).

Nesse contexto, a verba a ser arbitrada deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Na espécie, o advogado
Erykson Thyago Pereira da Silva
– OAB-MT 22.102/O foi nomeado para desempenhar a função de defensor dativo do réu ainda durante a audiência de custódia. O advogado foi responsável por apresentar resposta à acusação (id. 193057830), participar da audiência de instrução e julgamento (id. 193058747), elaborar as alegações finais (id. 193058779), bem como interpôs o presente recurso de apelação.

Ao prolatar a sentença, o juízo fixou o valor de 06 (seis) URH’s em razão do trabalho desempenhado.

Nesse cenário, considerando os esforços despendidos pelo defensor dativo – acompanhamento integral do processo – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, constata-se que o valor arbitrado não se mostra justo e tampouco reflete o labor desenvolvido, razão pela qual, majora-se os honorários advocatícios para 10 (dez) URH’s, devendo a certidão ser expedida pelo juízo de origem.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para majorar os honorários advocatícios devido ao patrono
Erykson Thyago Pereira da Silva
– OAB-MT 22.102/O, para 10 (dez) URH’s, com a expedição da respectiva certidão pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024